Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015912-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG
AGRAVADO(S):
DEONIZIA DE CAMPOS ANTUNES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Requerido conceda o referido benefício previdenciário à Requerente, no prazo de quinze dias, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.
O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, alegando a impossibilidade de conceder medida liminar contra a Fazenda Pública.
Aduz, ainda, que ocorreu a prescrição do fundo de direito, haja vista que não houve qualquer pedido administrativo de pensão realizado pela pensionista no prazo de cinco anos do falecimento de seu cônjuge.
Desse norte, afirmando que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo encontram-se presentes, requer a sua concessão, para sobrestar os efeitos da decisão, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, o Município de Várzea Grande pretende a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Requerido conceda o benefício previdenciário denominado de pensão por morte à Requerente, no prazo de quinze dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo referido Juízo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao Recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e houver risco de dano grave ou difícil reparação (artigo 995, parágrafo único).
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado é duvidosa, na medida que a Agravada tem o direito ao recebimento da pensão por morte pelo falecimento de seu cônjuge, e que é detentora do benefício, conforme artigo 201 da Constituição Federal, bem como os artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991.
Ademais, a Lei Municipal n. 2.719/2004 é clara, em seu artigo 7o, inciso I, estabelecendo que o cônjuge do segurado é considerado seu dependente.
Como se sabe, vive-se em um sistema político democrático e, por mais que este seja revestido de complexidade, o governante e os governados exercitam atos em obediência às leis.
Desse modo, o Agravante não se deve negar a conceder o direito cristalino, da Agravada, de recebimento do beneficio de pensão por morte do falecimento de seu cônjuge, haja vista de até gerar enriquecimento ilícito por parte da administração, pois, indubitavelmente, o falecido contribuiu, mensalmente, para, no final na carreira, receber aposentadoria ou, no caso de morte, seus dependentes receberem a pensão.
Por outro lado, no que tange à alegação de ocorrência da prescrição do fundo de direito, tenho que, em tese, não deve prosperar, porque o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso. DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.
Nessa trilha, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2019.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.